Tribunal: STF
Processo: HC 200320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 134.506/AL, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
    De acordo com a denúncia,
    na madrugada do dia 29 de janeiro de 2019, no matagal adjacente ao Conjunto Demorisvaldo, localidade conhecida como Casas Novas, nesta cidade, os denunciados em coautoria com adolescentes Fabiano Vieira da Silva e Gemerson Victor Vasconcelos da Conceição, assassinaram MYLCA SIMEIA DA CONCEIÇÃO, vulgo "MAGA", por motivo torpe e com requintes de crueldade e sem dar-lhe chance de defesa, golpeando-a com armas brancas por diversas vezes, causando-lhe intenso sofrimento físico, até levá-la a morte. 
    Após a execução os denunciados arrancaram a cabeça da vítima, completamente desfigurada, que deixaram em cima de uma estaca em um terreno de terra batida no conjunto Barnabé Oiticica nesta cidade (fls. 255 e 256) e abriram o corpo, retirando o coração, sendo o cadáver jogado em um barranco de difícil acesso (fls. 256 e 261/263 dos autos). (Doc. 2, fls. 18-22)
    Alegando excesso de prazo da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem (Doc. 5, fls. 1-7).
    Contra esse julgado, foi interposto Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 6, fls. 10-11), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6, fl. 46):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera a alegação de excesso de prazo, ao argumento de que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 6 de fevereiro de 2019 (paciente José Edvaldo) e 18 de fevereiro de 2019 (paciente Clebson Barreto) e ainda não foram julgados em primeiro grau de jurisdição (sequer a primeira etapa do procedimento foi concluída), por razões completamente estranhas à vontade dos pacientes e da defesa técnica. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, de modo a revogar a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 152-153): 
    In casu, não vislumbro mora ou desídia processual que enseje o constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque a instrução do feito originário já começara, em 17.10.2019, e a sua continuidade estava prevista para ocorrer em 25.03.2020, no entanto, teve de ser redesignada por conta da suspensão dos atos processuais presenciais determinada pelo Ato Normativo Conjunto n° 04/2020.
    Não obstante, o diligente magistrado impetrado tratou de redesignar o ato para data relativamente próxima (06.08.2020), adotando, ainda, a cautela de determinar a realização da audiência instrutória por meio do sistema de videoconferência, o que permitirá a sua conclusão, quem sabe, nessa oportunidade. 
    A propósito, o feito originário é um tanto complexo, eis que conta com 5 (cinco) acusados, sendo uma parte deles patrocinada por advogados distintos e tendo sido atravessados diversos pedidos libertários, além de realizados ao menos dois exames periciais (cadavérico e em local de cadáver encontrado), bem como expedidas cartas precatórias, circunstâncias que naturalmente impõem — ou impuseram — certo retardo processual.
    [...]
    Em suma, a par de tais particularidades, notadamente a exacerbada gravidade in concreto do fato imputado e o encerramento iminente da primeira fase do procedimento escalonado do júri, não vislumbro ilegalidade na tramitação do feito originário, uma vez que não se constata, de pronto, violação do princípio da proporcionalidade no caso em tela. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). 
    Além disso, em consulta ao site do TJAL, verifica-se que foi realizada audiência em 11/2/2021, tendo sido designada audiência de continuação para o dia 22/3/2021. 
    Assim, conclui-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal. 
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco, com advogados distintos), a gravidade dos fatos em apuração (homicídio qualificado, praticado com requintes de crueldade, e corrupção de menores) e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente